Tribunal: TJDFT
Processo: 0754782-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0754782-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: MARCELO MESQUITA PINHEIRO, MARCELO MESQUITA PINHEIRO, M&amp;M PROJETOS E TECNOLOGIA LTDA REPRESENTANTE LEGAL: MARCELO MESQUITA PINHEIRO DESPACHO Ausente pedido liminar, intime-se a parte recorrida para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 7 de janeiro de 2025 15:35:30. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora